Tribunal: TJDFT
Processo: 0713311-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – ACORDO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PARCIAL – CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
1. As partes têm a faculdade de pôr fim à lide por meio de transação (art. 487, III, b do Código de Processo Civil) e de pleitear a homologação judicial do acordo, para que produza o efeito de título executivo judicial (art. 515, III, do Código de Processo Civil).
2. No caso dos autos, pretende a autora, ora recorrente, a execução de quantia certa representada por título executivo extrajudicial (termo de confissão de dívida, ID Num. 57914070 - Pág. 1). Por ocasião da realização da sessão de conciliação as partes pugnaram pela suspensão do processo para posterior juntada de acordo, que sobreveio aos autos (ID Num. 57914103 - Pág. 1) e, dentre outras cláusulas previa que:
Cláusula quarta: O atraso no pagamento de 2 parcelas ensejará a antecipação automática de todas as demais parcelas, aplicando-se multa de 30% sobre a totalidade da dívida antecipada com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC desde a data da primeira parcela inadimplida, além de inclusão dos nomes do(a)(s) DEVEDOR(A)(ES) no SPC/SERASA e podendo ser protestado, ocasionando rescisão imediata deste acordo.
§ Único: Em caso de atrasado no pagamento das parcelas será aplicado multa moratória no importe de 10%, mais juros de 1%a.m. e correção monetária pelo INPC sobre o valor atualizado das respectivas parcelas inadimplidas.
Cláusula quinta: Em razão desse acordo entre as partes o(s) DEVEDOR(ES) renuncia(m) expressamente o direito de opor embargos à execução no caso de judicialização com base neste instrumento
§ 3o Também o(a)(s) DEVEDORA(S) autoriza(m) a penhora de parte da sua remuneração e/ou faturamento mensal no importe de 30% para pagamento da dívida ora confessada se necessário execução/cumprimento de sentença.
3. Assim, o acordo foi homologado nos seguintes termos:
“[...] Ademais, o parágrafo único da cláusula quarta, não deve ser homologado, pois não pode haver duplicidade de penalidades pelo mesmo fato. O acordo já prevê a incidência de multa de 10%, juros de mora de 1% a.m., além do vencimento antecipado da dívida, no caso de inadimplência. Ainda, deixo de homologar a cláusula quinta, §3o o qual prevê que "Também o(a)(s) DEVEDORA(S) autoriza(m) a penhora de parte da sua remuneração e/ou faturamento mensal no importe de 30% para pagamento da dívida ora confessada se necessário execução/cumprimento de sentença". Isto porque a penhora de remuneração deve ser objeto de pedido em eventual cumprimento de sentença. Assim, HOMOLOGO parcialmente o acordo celebrado para que produza seus jurídicos e legais efeitos (Id 188522425), à exceção do parágrafo único da cláusula quarta e da cláusula quinta, §3o, e reduzo, de ofício, com base no artigo 413 do Código Civil, o percentual da cláusula penal moratória prevista na cláusula segunda para 10% (dez por cento), em caso de descumprimento da obrigação de pagar. [...]”.
4. Inconformada, a autora apresentou recurso inominado cujo objeto é a homologação integral do acordo com fundamento na prevalência da autonomia da vontade das partes.
5. Irretocável a sentença atacada. A ausência de homologação das referidas cláusulas não implica em sua inexistência no mundo jurídico, nem a desobrigação das partes. As cláusulas permanecem existentes e válidas, apenas não se sujeitam à execução judicial, em caso de descumprimento.
6. A análise judicial prévia para o afastamento de cláusula penal que se reconhece como abusiva e da negociação prévia quantum da penhorabilidade da verba salarial de homologação de acordo, formalizado no curso da execução, se justifica por constituir matéria de ordem pública conhecível de ofício.
7. A recusa de homologação do juízo por reconhecer o caráter de desequilíbrio daquelas cláusulas não afronta o princípio da autonomia da vontade.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em pagamento de honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.